Tribunal: STF
Processo: Rcl 41948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.701 TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.